Tribunal: CARF
Processo: 13116.722140/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13116.722140/2018-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSIDE PLACIDO COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos e a
Compensação Indevida de IRRF referentes à fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 24/30) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2016 (e-fls. 33/41) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou
Acidente em Serviço.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722140/2018-14
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.766 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722140/2018-14

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada Improcedente
pela 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 47/52).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/01/2019 (e-fls. 71), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 30/01/2019 (e-fls. 61) com o seguinte teor:
a) Anexamos comprovante da fonte pagadora, Banco do Brasil S.A., onde comprova a
retenção do Imposto de Renda,
b) Quanto ao laudo do INSS anexamos vários documentos da CASSI caixa de
Assistência do Banco do Brasil, e PREVI que comprovam meu enquadramento na
referida Lei, tanto que já estou isento deste agosto de 2017. Ocorre que como possuo
04(quatro) processos junto a esse órgão, todos idênticos, apenas de anos exercícios
diferentes, o Laudo constante neste processo está ilegível a parte do carimbo do medido.
Para comprovação de tratar-se do referido medito, reconhecemos firma em cartório da
assinatura do mesmo e tiramos extrato do CRM do mesmo, e bem como carta da CASSI
onde deixa claro e de forma inequívoca tratar-se de médico credenciado junto ao INSS e
portanto apto a emitir o Laudo.
c) Há de se ressaltar ainda, que seria de bom alvitre, anexar em 04 processos para um
analista só, uma vez tratar-se de casos idênticos, pois assim agilizaria todo processo e
ganharia em escala.
2. A minha restituição de imposto de renda do exercício de 2017, que deveria ter sido
paga em 2018, ficou retida para cobrir débitos, quanto do primeiro Indeferimento,
retenção esta feita indevidamente, por falha da receita, uma vez que protocolei recurso
dentro do prazo e mesmo assim fizeram a compensação a débito de minha restituição de
2017-28, Assim solicito o Estorno manual das referidas contabilizações e o crédito da
restituição de 2017.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 6o, incisos XIV e
XXI, da Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.766 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722140/2018-14

a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso em exame, o Colegiado a quo manteve integralmente as infrações em
litígio por entender que não restou comprovado o direito à isenção apontado pelo contribuinte.
Relevante destacar os seguintes excertos do acórdão de primeira instância (e-fls. 48/52):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, cabe observar que o interessado é aposentado do Instituto
Nacional do Seguro Social, conforme Carta de Concessão/Memória de Cálculo, de fl. 8,
desde 07/01/2015.
Nesse sentido, vale salientar que a lei isentiva menciona apenas proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, sem incluir outros rendimentos. No presente
processo, de acordo com a pesquisa realizada nos arquivos eletrônicos da Receita
Federal do Brasil – DIRF, de fls. XX, verifica-se que à exceção dos rendimentos pagos
pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, na importância de R$
185.455,05, todos os demais rendimentos auferidos devem ser tributados, uma vez que
não configuram rendimentos de aposentadoria, mesmo que fosse comprovado ser o
contribuinte portador de moléstia grave.
Não se pode olvidar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma literal,
conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
[...]
Quanto ao segundo requisito, qual seja, analisar a outra condição exigida pela lei,
relativa à prova da moléstia grave, cabe destacar o observado pela autoridade fiscal na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 14:
[...]
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é bem claro quando determina
que a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
[...]
No presente processo, o impugnante trouxe aos autos o documento, de fl. 18, emitido
em 25/07/2017, fazendo menção à hepatopatia grave, porém sem identificar a unidade
de saúde e tampouco o médico responsável por sua emissão, apresentando um carimbo
ilegível.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.766 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722140/2018-14

Cabe reparar que a legislação do imposto de renda exige para validade do laudo médico
que tal instrumento revista-se do detalhamento, especificidade e conclusividade
suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da autoridade fiscal.
Dessa forma, conclui-se que o documento apresentado é inábil para a comprovação do
estado clínico do paciente, e, em conseqüência, para formar a convicção do seu
destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que o contribuinte é portador de
moléstia grave no ano-calendário 2015.
Portanto, inexiste razão ao impugnante em seu pleito.
Quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço –
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre
rendimentos Isentos, no montante de R$ 31.541,89, verifica-se que cabe manter a glosa,
uma vez que não restou comprovado ser o contribuinte portador de moléstia grave no
ano-calendário em tela.
Como exposto na decisão recorrida, há dois requisitos cumulativos indispensáveis
à concessão da isenção em exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. É esse o teor da Súmula CARF n° 63.
De acordo com o voto condutor, apenas os rendimentos recebidos da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil seriam decorrentes de aposentadoria. Os
demais valores considerados omitidos no lançamento não teriam natureza abrangida pela isenção
pleiteada, sendo, portanto, tributáveis independentemente da existência de moléstia grave. O
recorrente não trouxe nenhum argumento ou elemento de prova com o intuito de contrapor esse
entendimento, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
No que concerne à fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, o comprovante de rendimentos juntado pelo interessado (e-fls. 64) confirma
que os valores por ele recebidos consistem, de fato, em proventos de aposentadoria, restando
preenchido o primeiro requisito estabelecido na legislação de regência. Por sua vez, o laudo
pericial reapresentado no Recurso Voluntário (e-fls. 70) indica que o contribuinte era portador de
hepatopatia grave desde 09/2009, fazendo jus à isenção pleiteada no ano calendário em análise.
Cabe mencionar que o referido documento identifica o profissional que o emitiu como “perito
médico previdenciário” e que o carimbo inserido abaixo de sua assinatura, ainda que
parcialmente ilegível, permite a visualização das palavras “Perito”, “INSS”, “CRM” e “Mat.”,
corroborando essa informação.
Importante esclarecer que o presente processo diz respeito apenas ao exercício
2016, ano calendário 2015, não cabendo a este Colegiado se pronunciar sobre outros períodos.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos e a Compensação Indevida de IRRF referentes à fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.766 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722140/2018-14

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital